Tribunal: TJSP
Processo: 2238342-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238342-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante
ANGELA MARIA DA CRUZ GALVAO e Paciente LUAN MARCONDES
AVELAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
2
Habeas Corpus no 2238342-67.2020.8.26.0000
Comarca de Pindamonhangaba Vara Criminal
Paciente: Luan Marcondes Avelar
Impetrante: Angela Maria da Cruz Galvão
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Pindamonhangaba
Voto no 14952
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão
preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Angela Maria da Cruz Galvão, Advogada
inscrita na OAB/SP, sob no 68.439, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Luan Marcondes Avelar, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Pindamonhangaba, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a
prisão preventiva, carente de fundamentação, amparada na gravidade
abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
aplicação da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente é primário, tem residência fixa e
ocupação lícita, bem como foi liberado pela Autoridade Policial.
Acrescenta que os fatos não foram esclarecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória em favor do Paciente, bem como,
ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 93/94).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 97/98), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 101/103).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 08.10.2020, que o
Paciente está sendo processado pela suposta prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal,
e no artigo 306 da Lei no 9.503/97, em concurso material de delitos. Em
17.07.2020, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do
Paciente. Em 19.08.2020, o mandado de prisão foi cumnprido e, após, o
pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Na sequência, o
Paciente apresentou defesa prévia e, não sendo caso de absolvição
sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 02.12.2020 (fls. 97/98).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo: “As alegações da
Defesa vêm questionar, em verdade, os fundamentos da decisão que decretou a
prisão preventiva, na qual já foi analisada e constatada a presença de todos os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. Desse modo, o pedido da Defesa
se constitui, em verdade, em mero pedido de reconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
4
É certo que circunstâncias como bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita são irrelevantes para a revogação da prisão
cautelar, desde que esteja presente alguma das hipóteses previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Sobre o tema, existe decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal: “Fatores como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva quando esta ditada por qualquer das razões previstas no art. 312 do
CPP” (STF-HC Rel. Sidney Sanches RT 643361).
Há ainda aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo: “Residência no distrito de culpa e alegados bons antecedentes que
não bastam para ilidir o decreto da custódia cautelar, na garantia de ordem
pública”.
Além disso, as alegações da Defesa confundem-se
com o mérito da causa e serão devidamente analisadas em momento oportuno.
Nada havendo a reconsiderar, mantenho a decisão
pelos próprios fundamentos.” (fls. 86/87).
Ademais, a prisão preventiva foi decretada, sob
o fundamento de que: “O acusado está sendo processado pela suposta prática
de dois crimes, sendo um deles o roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo e em concurso de agentes, e o outro a embriaguez ao volante. Somadas, as
penas máximas de ambos os delitos ultrapassam 04 anos, estando assim
presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Há indícios suficientes de materialidade e autoria,
na medida em que o acusado foi reconhecido pela vítima Gislaine (fls. 16/17) e
pela testemunha Gabriela (fls. 32/33). As testemunhas também mencionaram a
cor do veículo utilizado (Palio cinza, mesma cor e modelo do veículo do
acusado). As testemunhas Willian, Gabriel e João Paulo (fls. 30/31, 34/35 e
36/37), realizaram perseguição ao veículo logo após o assalto e visualizaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
5
acusado saindo do carro logo após colidir o mesmo. Os demais assaltantes
conseguiram fugir, enquanto Luan tentou empreender fuga mas voltou,
alegando que teria sido rendido pelos demais assaltantes e obrigado a dirigir
até o estabelecimento.
A versão do acusado na fase policial, no entanto, é
totalmente discrepante dos depoimentos da vítima e testemunhas, sendo que
praticamente todas elas foram unânimes em reconhecer o acusado como sendo
o motorista do veículo E como sendo o primeiro que desceu do carro para
anunciar o assalto.
Assim, diante dos fortes indícios de autoria, a fim de
se preservar a instrução criminal e como forma de garantir a própria aplicação
da lei penal, nos termos do artigo 312, § 1o, c/ artigo 313, inciso I, todos do
Código de Processo Penal, ACOLHO O PEDIDO MINISTERIAL e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUAN MARCONDES
AVELAR. Expeça-se mandado de prisão.” (fls. 64/66).
Verifico, assim, que o Magistrado que decretou
a prisão preventiva e indeferiu o pedido de sua revogação os fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
o roubo ter sido supostamente praticado em concurso de agentes,
mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma
de fogo, em estabelecimento comercial, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
6
evidenciando a ousadia e destemor do Paciente; além de ter
supostamente conduzido veículo automotor com sua capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que
estava com concentração de 0,49mg/l de álcool por litro de ar alveolar,
conforme a denúncia (fls. 08/09), a manutenção da prisão preventiva era
mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
7
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o
que não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão
preventiva e aquela que indeferiu o pedido de sua revogação foram
devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
8
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre mencionar que ocupação lícita e
residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da
liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238342-67.2020.8.26.0000 -Voto no 14952
9
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator